Tribunal: STF
Processo: Rcl 51666
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teria violado a tese firmada por esta CORTE no Tema de Repercussão Geral 69 (RE 574.706, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-4):



    A autora pretende ver assegurada a autoridade da decisão que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, desde o ano de 2001 sem interrupção, ou seja, sem a aplicação da modulação do efeito diante da existência do direito assegurado ao contribuinte reclamante uma vez que existe ação judicial proposta no ano de 2006 assegurando o direito do contribuinte reclamante de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    A decisão modulativa reclamada, oriunda do processo nº 5004309.30.2020.4.04.7113, proposto em 2020 ocorreu apenas em decorrência na inovação de entendimento com limitação temporal imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu que a ação proposta em 2006 contemplava o direito do contribuinte apenas até a entrada em vigor da Lei 12.973/2014. Vejamos trecho da decisão proferida nos autos da primeira ação nº 2006.71.07.006506-3 (numeração CNJ 5003612-61.2019.4.04.7107):



    (...)



    Apesar de apresentados os adequados recursos, os mesmos não foram providos, tendo a ação transitado em julgado limitando o direito da reclamante de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS apenas até dezembro de 2014. Para que tivesse assegurado o direito posterior a reclamante necessitou, assim que do trânsito em julgado daquela ação (ocorrido em 02/10/2020), propor nova demanda em 10/12/2020, menos de 2 meses após o trânsito em julgado da primeira ação.



    A nova ação foi julgada procedente, sendo que, para surpresa da reclamante, foram acolhidos os embargos de declaração da União para, mesmo não se enquadrando nas hipóteses de modulação, ter-lhe aplicados os efeitos modulativos.



    Na sequência, apresenta a síntese da primeira ação que decidiu o mérito da controvérsia - processo nº 2006.71.07.006506-3 [numeração CNJ 5003612-61.2019.4.04.7107] (fl.s 5-6).



    A Autora impetrou mandado de segurança em novembro de 2006 postulando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS com fundamento no art. 195 da CF, autuado sob nº 2006.71.07.006506-3 (numeração CNJ 5003612- 61.2019.4.04.7107).



    Em fevereiro de 2007 restou proferida sentença que denegou a segurança pleiteada dando ensejo a interposição de Recurso de Apelação.



    Em acórdão proferido em setembro de 2007, entendeu-se pela manutenção da sentença recorrida, dando ensejo a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.



    Em 05 de dezembro de 2007 restaram proferidas decisões não admitindo o Recurso Especial e determinando o sobrestamento do Recurso Extraordinário até que Esta Corte Suprema apreciasse a questão objeto da lide.



    Passados mais de 10 (dez) anos, ou seja, em maio de 2018 o feito foi reativado, sendo os autos remetidos à Turma competente para juízo de retratação em face do julgamento do Tema 69 pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Do julgamento de retratação, ocorrido em 25 de julho de 2018 restou concedida a segurança, porém, para surpresa da demandante foi imposta uma limitação temporal ao direito do contribuinte que, até então, não havia sido objeto da demanda:



    (...)



    A autora, ora reclamante, opôs, naqueles autos, embargos de declaração, pois a limitação imposta pela 1ª Turma inexiste na decisão da Repercussão Geral (Tema69 do STF), a qual apreciou o mérito com base na redação da Lei 12.973/14 sem fazer qualquer ressalva ao direito dos contribuintes. Ocorre que os embargos de declaração foram rejeitados.



    Assim, a autora apresentou os competentes Recurso Especial e Extraordinário naqueles autos, sendo que o Recurso Especial teve negado seu seguimento, dando ensejo a apresentação de agravo regimental, o qual não foi conhecido.



    Já o Recurso Extraordinário, por decisão monocrática teve seu seguimento negado, dando ensejo a apresentação de agravo regimental, o qual, por maioria, teve negado provimento sob entendimento de ser matéria infra-constitucional.



    Consequentemente, o contribuinte teve transitada em julgado a ação 5003612-61.2019.4.04.7107 a qual assegurou o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS nos termos do precedente objeto do Tema 69 do STF, limitando-o, contudo, até a entrada em vigor da Lei 12.973/2014.



    Premido pela surpresa e limitação dissonante do precedente do STF, o contribuinte foi obrigado a ingressar com nova ação buscando assegurar o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS - com base no mesmo artigo 195 da CF – sem que a Lei 12.973 implicasse em qualquer limitação. A ação foi autuada sob nº 5004309-30.2020.4.04.7113/RS a qual é objeto da presente reclamação.



    Ao final, requer o recebimento da presente Reclamação Constitucional, julgando-a procedente, para determinar o integral cumprimento pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da decisão desta Corte Constitucional exarada no Tema 69, adequando o acórdão, sem a equivocada modulação dos efeitos para o contribuinte que tem postulou o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS desde 2006 (fl. 14).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l , e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 4/2/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os autos do processo 5004309.30.2020.4.04.7113 encontram-se em tramitação. 



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível. 



    Na origem, a parte autora pugnou pela concessão de medida no sentido de permitir a apuração das contribuições vertidas ao PIS e à COFINS, excluindo-se, de sua base de cálculo, os valores do ICMS. Tal controvérsia foi objeto de discussão no processo 5003612-61.2019.4.04.7107, transitado em julgado em 2/10/2020. Posteriormente, 2 (dois) meses após o trânsito em julgado do processo originário, a parte reclamante propôs nova demanda judicial, com objetivo de ver assegurada a autoridade da decisão que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, desde o ano de 2001 sem interrupção, ou seja, sem a aplicação da modulação do efeito.



    Ocorre que a controvérsia constante no processo originário (5003612-61.2019.4.04.7107) foi alvo de Recurso Extraordinário, o qual foi dado trâmite por meio do RE 1.274.738, de minha relatoria.



    Em acórdão publicado em 10/9/2020, a 1ª Turma desta CORTE negou seguimento ao agravo interno, interposto pelo ora reclamante, contra decisão monocrática denegatória do recurso extraordinário. Eis a ementa do acórdão:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (RE 1274738 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/9/2020).



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Nessas circunstâncias, em que se impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região já analisado por esta CORTE, em sede de recurso extraordinário, é inviável a presente reclamação. 



    Ainda que assim não fosse, o ato impugnado refere-se à decisão do TRF-4 que, em sede de embargos declaratórios proferido no processo 5004309.30.2020.4.04.7113, que modulou os efeitos da decisão que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, proferida no processo 5003612-61.2019.4.04.7107. No caso particular, tal decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados.



    De fato, a jurisprudência pacífica desta CORTE é no sentido de que o requisito de exaurimento das instâncias ordinárias somente se configura com a interposição do agravo interno no recurso extraordinário, o que não ocorreu no processo 5004309.30.2020.4.04.7113.



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. 



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente